Tribunal: TJSP
Processo: 0072323-96.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Tráfico privilegiado – Autoria e materialidade devidamente demonstradas – Impossibilidade de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal, diante das circunstâncias do fato, especialmente pela presença de um usuário na iminência de comprar droga do réu.
Regime prisional reformado para o aberto.
Substituída a sanção corporal por uma prestação de serviços à comunidade e

Ementa:
Tráfico privilegiado – Autoria e materialidade devidamente demonstradas – Impossibilidade de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal, diante das circunstâncias do fato, especialmente pela presença de um usuário na iminência de comprar droga do réu.
Regime prisional reformado para o aberto.
Substituída a sanção corporal por uma prestação de serviços à comunidade e uma multa.
Recurso parcialmente provido.